Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0713499-43.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM ajuizou reclamação contra os v. acórdãos (id. 12498804 e 15367831, autos originários) da PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, proferidos em agravo de instrumento interposto contra SANDRA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. FRUSTRAÇÃO PAGAMENTO DO DÉBITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para ratificar a inclusão do agravante no polo passivo da execução. 2. A decisão que determinou a inclusão do agravante nos autos de origem se deu em 27.03.2017, ID 6077624, com bloqueio da integralidade do valor devido, em 30.03.2017, ID 6171622, por meio do sistema BacenJud, em conta bancária do agravante. Antes do bloqueio na conta do agravante, o resultado da pesquisa no RenaJud havia sido negativo e bloqueada a importância de apenas R$ 733,53, ID 5902609, na conta bancária da empresa. 3. Na hipótese vertente, a Certidão da Junta Comercial atesta a condição de diretor do agravante, à época da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Assim, considerando a frustração do pagamento do débito e a adoção da teoria menor, por ser o débito decorrente de relação de consumo, e constatado ser o agravante diretor da empresa à época da determinação da desconsideração, escorreita a decisão agravada. 4. Quanto à exclusão de Fábio Aurélio Branco Gonçalves do polo passivo, é importante notar que a tentativa de bloqueio na sua conta bancária foi infrutífera, ID 6171622. A certidão de ID 7513581 dispõe que o réu não foi citado, em virtude de não estar residindo no local, tendo mudado para o exterior. Foi indeferida a citação por edital, ID 7699071, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei 9.099/95, ID 7742916. Posteriormente, restou certificado nos autos a juntada de telegrama enviado ao endereço da empresa, informando que outra pessoa o havia assinado, de modo que não foi devidamente citado, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão que determinou a sua exclusão do polo passivo, notadamente diante da penhora integral do valor. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÂO PROVIDO. Custas pelo agravante. 6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Aponta o Embargante contradição no acórdão, sob o fundamento de que aplicou a teoria menor, mas a decisão é clara no sentido de que não havia prova da insolvência da construtora executada. Aduz que a empresa executada, alvo de desconsideração da personalidade jurídica que atingiu seu ex-diretor, pode ter liquidez a responder pela dívida, ou seja, bens a penhorar. Alega que foi tão somente diretor sem designação específica da empresa executada, jamais tendo sido dela sócio. Aduz que o sócio Fábio foi regularmente citado, tendo sido, inclusive, intimado por telegrama. 3. Sem razão o embargante. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo, é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, com a correspondente frustração do pagamento do consumidor. Na hipótese vertente, o RenaJud havia sido infrutífero e bloqueada a importância de apenas R$ 733,53, na conta bancária da empresa. Foi ressaltado, ainda, no Acórdão, a condição de diretor do embargante, à época da desconsideração da personalidade jurídica, e a ausência de citação de Fábio Aurélio Branco Gonçalves. 4. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexme da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” Suscita o reclamante, inicialmente, a prescrição, sob a alegação de que “a instauração do legítimo procedimento de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu mais de 2 (dois) anos após o desligamento do Reclamante da companhia executada, este não teria mais quaisquer responsabilidades pelas obrigações que outrora teria tido como sócio” (id. 16278183, pág. 10). Reconhece que tal matéria não foi anteriormente deduzida, mas argumenta que é questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assevera, no mérito, que os acórdãos impugnados, ao manterem a r. decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluí-lo no polo passivo da execução “contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ” (id. 16278183, pág. 19). Defende que “jamais foi acionista da Sociedade Executada, e não há comprovação de ato subjetivo que autorize a sua responsabilização, enquanto ocupou o cargo de diretor sem designação específica – Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica” (id. 16278183, pág. 10). Alega que, “independentemente da teoria que fundamente a pretensão de desconsideração, os requisitos para tanto não foram preenchidos, na medida em que sequer houve pedido de diligências para apurar as possíveis medidas executórias em face da Sociedade Executada” (id. 16278183, pág. 15). Repisa que “mesmo assumindo aplicável a teoria menor da desconsideração, a incidir sobre os processos no âmbito dos juizados especiais, ainda assim, (i) há necessidade de materialização do obstáculo que a personalidade jurídica da empresa provoca à satisfação do débito; (ii) se ocorresse a desconsideração ela atingiria apenas os bens dos sócios, mas não dos administradores não-sócios da empresa executada” (id. 16278183, pág. 18). Pede ao final: “Acolhendo os argumentos aduzidos preliminarmente, reconheça a ocorrência da prescrição do débito; ii. Seja provida a presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos;” (id. 16278183, pág. 19) É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Nesse mesmo sentido, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). O reclamante apresenta como paradigma acórdãos do e. STJ que não foram originados de julgamentos de casos repetitivos. Logo, referidos julgados são utilizados apenas como parâmetro normativo para o Julgador, mas não possuem força vinculante, razão pela qual o acórdão proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Sobre o tema, destaco julgamentos da e. Câmara de Uniformização, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 7 DE ABRIL DE 2016. TERMO "PRECEDENTES". ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. INOVAÇÃO JURÍDICA. AMPLIAÇÃO ROL LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. 1. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo à alegada fundamentação que não consta naquela. Parcial conhecimento do recurso. 2. A previsão de cabimento da Reclamação "para garantir a observância de precedentes" constante na parte final da Resolução 03/16 do STJ não ampliou o rol legal em razão da impossibilidade de inovação jurídica no campo processual por meio de ato administrativo normativo. 3. O termo "precedentes" refere-se àqueles previstos no Art. 988 do Código de Processo Civil e reproduzidos no Art. 196 do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça. 4. Confirma-se o indeferimento da inicial se a parte não apontou nos autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1185664, 20180020087355RCL, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/05/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: 412) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque o reclamante não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ, e art. 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Não obstante esteja incluída na parte final da resolução "observância de precedentes", isso não significa qualquer precedente do STJ, mas tão somente àqueles provenientes de incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas ou enunciado de súmula do STJ, consoante preconizado na legislação processual e na norma regimental deste Tribunal. A resolução deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e RITJDFT. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1180674, 07037520620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 24/06/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em conclusão, o reclamante embasa a reclamação em acórdãos que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Por fim, a pretensão do reclamante, de suscitar prescrição nesta reclamação, com a justificativa de que a matéria é de ordem pública, cognoscível pelo Juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, não tem amparo nos estritos limites desta via eleita, a qual tem por objetivo específico garantir, nas hipóteses legalmente previstas, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculante, bem como preservar a competência dos tribunais. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 3 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora